Tribunal: TJMT
Processo: 1037083-44.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037083-44.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE NELSON BONFIM DOS SANTOS registrado(a) civilmente como NELSON BONFIM DOS SANTOS - CPF: 212.345.589-04 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Agravo interno para reformar decisão monocrática que negou provimento a apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do espólio.

II.
Questão em discussão:

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é possível o prosseguimento da
execução fiscal
contra o
espólio sem a regular indicação do inventariante ou administrador provisório como representante legal; e (
ii
) saber se
a ausência de cumprimento de determinação judicial para adequação processual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III.
Razões de decidir:

3. A propositura de
execução fiscal
contra o espólio é permitida nos termos do art. 4o, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que atendidos os pressupostos legais, incluindo a identificação de seu representante legal.

4. A regularização processual, como a apresentação de certidão de óbito e a indicação do inventariante, é imprescindível para garantir a citação válida e o adequado desenvolvimento do processo, nos termos do artigo 75, VII, do CPC.

5. A ausência de tais providências configura a falta de pressuposto processual essencial, a resultar na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “
A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação de seu representante legal para viabilizar a citação e o regular processamento da ação. Ainda, a falta de regularização do polo passivo implica a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III; CTN, art. 131, III; CPC, arts. 75, VII e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2670058/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.10.2024; TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que, em
execução fiscal
proposta em face de
ESPÓLIO DE NELSON BONFIM DOS SANTOS
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
, visto que na certidão de dívida ativa deveria constar como devedores os sucessores do
de cujus
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Assegura que na certidão de dívida ativa houve a indicação do Espólio, razão pela qual, nos termos do artigo 4o, III e VI, da Lei n. 6.830/1980, propôs corretamente a execução fiscal.

Assevera que o imóvel sobre o qual incide o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU encontra-se registrado em nome do
de cujus
, visto que ainda não houve a realização de partilha do bem.

Afiança que a obrigação ao pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU é
propter rem
, de modo que o pagamento da exação compete ao possuidor da propriedade.

Ao fim,

requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado para que seja provido com a determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões de Espólio de Nelson Bonfim dos Santos, ante a falta de angularização processual.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Município de Várzea Grande
interpôs apelação contra sentença que, em
execução fiscal
proposta em face de
Espólio de Nelson Bonfim dos Santos
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
, visto que na certidão de dívida ativa deveria constar como devedores os sucessores do
de cujus
.

Em decisão monocrática proferida na data de 11/11/2024, foi negado provimento ao recurso, pois, mesmo depois de intimada, a Fazenda Pública não apresentou certidão de óbito e nem informou a existência de processo de inventário com a consequente indicação do inventariante (Id. 250471183).

Todavia, o Município de Várzea Grande, ora agravante, discorda ao apontar que o imóvel sobre o qual incide o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU encontra-se registrado em nome do
de cujus
, visto que ainda não houve a realização de partilha do bem.

Constata-se que a execução fiscal de crédito tributário, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU e Taxa de Limpeza Urbana (certidão de dívida ativa n. 23542/2023), foi proposta contra o Espólio de Nelson Bonfim dos Santos (Id. 24906796).

O Juízo
a quo
determinou que o Município de Várzea Grande, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial para proceder com a adequação da legitimidade passiva da execução fiscal, nos termos do artigo 321, do CPC (Id. 249026799).

No entanto, a Fazenda Pública,
não anexou a certidão de óbito
e sequer informou a existência de processo de inventário ou algum inventariante, limitou-se a pugnar pe
la “citação do executado por Oficial de Justiça
” no endereço indicado (Id. 249028650).

Por conseguinte, foi prolatada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
do Espólio (Id. 249028652).

Nos termos do artigo 4o, III da Lei n. 6.830/1980, é possível a propositura de
execução fiscal
contra espólio:

Art. 4o -
A execução fiscal poderá ser promovida contra
:

I – o devedor;

II – o fiador;

III –
o espólio
;

IV – a massa;

V – o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI – os sucessores a qualquer título. [...].

Por sua vez, o espólio é responsável apenas pelos débitos tributários cujos fatos geradores tenham acontecido antes da abertura da sucessão, consoante está no artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I – o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III –
o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
.

Ademais, o inventariante é o responsável por administrar os bens deixados, além de representar o espólio em juízo, nos temos do artigo 75, do Código de Processo Civil.

Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente
:

[...]

VII –
o espólio, pelo inventariante
; [...].

É certo que a
execução fiscal
proposta contra o espólio, deve conter em sua inicial os pressupostos exigidos pelo artigo 6o da Lei n. 6.830/1980.

Art. 6o - A petição inicial indicará apenas:

I – o Juiz a quem é dirigida;

II – o pedido; e

III – o requerimento para a citação. [...].

De outro lado, embora não mencione explicitamente a necessidade de indicar o representante legal na petição inicial, é certo que essa informação é imprescindível para viabilizar a citação e a representação processual do espólio.

[...] 1.
O espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo certo que, na pendência de nomeação deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório
(arts. 75, VII, 613, 614 e 618, I, do CPC/2015).

[...]

4. Por conseguinte,
sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal
.

5. No caso, foi descumprida a determinação do juízo para informação do nome e endereço do representante legal do espólio ou dos herdeiros do falecido, razão pela qual é correta a extinção do feito com base no art. 76, § 1o, I, do CPC/2015. [...]. (STJ, AREsp 2670058/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.10.2024). [grifo nosso]

Portanto, a ausência de providência quanto regularização processual acarreta a extinção do processo em relação ao executado falecido, uma vez que a ação carece de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

[...] 1. O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2.
A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal
.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (TJ/MT, AInt 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.4.2024). [grifo nosso]

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação n. 1033276-16.2023.8.11.0002, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgado em
25/09/2024
, TJ/MT,
Segunda Câmara

de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 1003550-16.2022.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em
02/04/2024
; e TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, agravo interno n. 1012105-72.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em
24/07/2024
.

Dessa forma, como o agravante não apresentou certidão de óbito e nem informou a existência de processo de inventário com a consequente indicação do inventariante,
mantem-se sólidos os fundamentos da decisão monocrática
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025